Tribunal: TJPA
Processo: 0806082-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806082-86.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Da leitura dos embargos em questão, não verifico
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

2.

Em verdade, verifico que o embargante tem o propósito de rediscutir o cerne da decisão embargada, o que, como se sabe, não é possível de se fazê-lo via embargos de declaração.

2. Em verdade, a embargante tece uma série de argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

3. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 17 dias do mês de agosto 2020
.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, para impedir que a Fazenda Pública imponha ao contribuinte sanções administrativas que o impeçam de exercer sua atividade, haja vista a oferta do seguro garantia.

O embargante argumenta que a decisão foi contraditória, na medida em que o oferecimento de seguro garantia possibilitaria apenas a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Afirma que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for em dinheiro e integral. Aduz que a decisão embargada não reflete o entendimento dos Tribunais sobre a matéria.

Assim sendo, requer o provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões (Id. 3365896).

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com a observância do prazo legal, razão pela qual os conheço.

Da leitura dos embargos em questão, não verifico
qualquer omissão, contradição ou aclaramento passível de integração ou esclarecimento.

Em verdade, a decisão embargada é clara no sentido de estender ao seguro garantia o efeito de não apenas possibilitar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, como também de impedir que se imponha ao contribuinte sanções administrativas que o impeçam de exercer sua atividade
. Destarte, não há contradição ou obscuridade nessa decisão.

Em verdade, verifico que o embargante tem o propósito de rediscutir o cerne da decisão embargada, o que, como se sabe, não é possível de se fazê-lo via embargos de declaração.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pela recorrente, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pelas partes, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. DESNECESSIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC IMPROCEDENTE. "ABATE-TETO". GRATIFICAÇÃO NATALINA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INSERÇÃO NO CÁLCULO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL.

I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. II - É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedentes. III - A gratificação natalina não constitui vantagem de caráter pessoal, porquanto é devida, indistintamente, aos servidores públicos federais, a teor do art. 63 da Lei nº 8.112/90, sendo legítima a sua inclusão no cálculo do redutor constitucional. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ - 5
a
Turma - REsp 637836 - Rel. Ministro Felix Fischer - DJ 26.09.2005, p. 439).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2020